Tribunal: TJDFT
Processo: 0705687-54.2019.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETOMADA DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença em razão do pagamento (art. 924, II, c/c art. 513, caput, do CPC). Na origem, tratou-se de cumprimento de sentença para cobrança de débito de R$ 27.009,14, cujo valor foi quitado mediante levantamento de R$ 28.459,76 pela credora, ora apelante. A extinção foi mantida após rejeição de embargos de declaração. A apelante pleiteia o prosseguimento do feito, alegando pendência de débito complementar, com base em nova planilha de atualização juntada após a prolação da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a juntada extemporânea de nova planilha de atualização pela exequente justifica a retomada do cumprimento de sentença; (ii) analisar se o débito exequendo foi devidamente quitado, conforme alegado pelo recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença foi extinto com fundamento no pagamento integral do valor executado, reconhecido nos autos, em conformidade com a planilha inicial apresentada pela parte credora.
4. A parte exequente teve oportunidade de atualizar o valor do débito antes da prolação da sentença, mas permaneceu inerte, configurando a preclusão, nos termos do art. 223 e seguintes do CPC.
5. A juntada extemporânea de planilha de atualização monetária, posterior à sentença, não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade previstas no art. 435 do CPC, por não se tratar de fato superveniente ou documento novo, tampouco foi demonstrado justo motivo para sua não apresentação em momento oportuno.
6. Permitir a retomada da execução com base em documento juntado fora do prazo processual violaria os princípios da preclusão, da segurança jurídica e do contraditório, além de possibilitar a cobrança de valores indevidos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência citada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A juntada extemporânea de documentos essenciais, não enquadrados nas hipóteses do art. 435 do CPC, configura preclusão, inviabilizando a alteração da sentença já proferida.
2. O cumprimento de sentença deve ser extinto quando comprovado o pagamento integral do débito, reconhecido nos autos, não sendo admitida nova cobrança com base em documentos apresentados após o trânsito em julgado.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 223, 435, 513, caput, e 924, II.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n.1121878, 07060744620178070007, Relator: Roberto Freitas, 1a Turma Cível, j. 05.09.2018; TJDFT, Acórdão n.1128332, 07126409220188070001, Relator: Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 03.10.2018.